Tribunal: TJSP
Processo: 2345414-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOA FÍSICA – DECISÃO RECONSIDERADA - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Informando o Juízo 'a quo' ter reformado a decisão, atendendo ao pleito da recorrente, para conceder a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOA FÍSICA – DECISÃO RECONSIDERADA - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Informando o Juízo 'a quo' ter reformado a decisão, atendendo ao pleito da recorrente, para conceder a gratuidade de justiça outrora indeferida, perde o objeto o pedido, devendo ser reconhecido como prejudicado, nos termos do art. 1.018, § 1o do Código de Processo Civil.